Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes.
3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido.
4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria.
5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos.
6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça.
7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.